Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-56.2022.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-56.2022.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO APELO - REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A situação excepcional em que é possível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pressupõe, além da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, a relevância da fundamentação, sendo que estando presentes tais requisitos, é de rigor a concessão do efeito suspensivo pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JAIR DA SILVA, em face da decisão de ID 155359655, proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1001160-56.2022.8.11.0045, que deferiu efeito suspensivo ao apelo.

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão que deferiu efeito suspensivo ao apelo, ao argumento de que a sentença está fundamentada em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ que reconhece a interrupção da prescrição desde o momento do protocolo do protesto.

Afirma que, em razão disso, o recurso de apelação carece de probabilidade de provimento.

Aduz que o maquinário que fora objeto do arresto expedido na execução fora cumprido de forma ilegal, já que a própria decisão que determinou a medida cautelar proibiu o arresto de bens penhoráveis.

Contrarrazões no ID. 160763150, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 155359655, que deferiu efeito suspensivo ao apelo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença está fundamentada em jurisprudência sedimentada, bem como que as máquinas que foram objeto do arresto nos autos da execução principal se tratam de bens impenhoráveis.

Pois bem.

Como bem apontado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao apelo, é possível verificar a probabilidade de provimento da apelação, mesmo porque, aparentemente, não fora observado o marco interruptivo prescricional alegado em sede de defesa pelo embargado/apelante.

Outrossim, prefacialmente, nota-se o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que sentença prolatada nos embargos determinou a entrega/devolução dos bens arrestados ainda sob a posse do depositário.

Ressaltou-se, inclusive, que não há risco de irreversibilidade da medida, diante da manutenção do status do processamento da execução, visto que a decisão que recebeu os embargos atribui efeito suspensivo ao seu trâmite.

Assim, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantido o efeito suspensivo deferido ao apelo.

Dispositivo.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023